Tribunal: TJES
Processo: 5003989-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003989-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELIPE HENRIQUE GONCALVES DE BARROS
AGRAVADO: BRUNA MIRANDA LACERDA e outros (8)
RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003989-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FELIPE HENRIQUE GONÇALVES DE BARROS

AGRAVADO:
WA INTERNATIONAL IMOVIN CORPORATION WISHMONEY E OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES A DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – CORRETO INDEFERIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

1. R
elativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal.

2.
Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente, de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

3.
In casu,
verifica-se que o agravante não trouxe
qualquer
documentação capaz de comprovar, de forma efetiva, a sua situação de
hipossuficiência econômica.

4. I
ntimado para acostar aos autos
os respectivos
comprovantes de rendimento e a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física atualizada, o agravante não se manifestou demonstrando a intenção em omitir sua real condição econômica.

5. Não fosse apenas isso, o expressivo valor investido pelo agravante (R$200.000,00) é incompatível com a benesse ora pretendida, não sendo possível a concessão da gratuidade apenas sob a alegação de que o requerente foi vítima de suposto golpe financeiro.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003989-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FELIPE HENRIQUE GONÇALVES DE BARROS

AGRAVADOS:
WA INTERNATIONAL IMOVIN CORPORATION WISHMONEY E OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais
(proc. nº
0004876-29.2020.8.08.0024
.
)
ajuizada por
FELIPE HENRIQUE GONÇALVES DE BARROS,
ora agravante, em face de

WA INTERNATIONAL IMOVIN CORPORATION WISHMONEY E OUTROS
, ora agravados, objetivando a restituição do valor investido em
criptomoedas
no total de R$200.000,00 (duzentos mil reais), além de indenização por danos morais.

Na decisão de Id 1459757, o juízo de piso indeferiu o pedido autoral de concessão da Gratuidade de Justiça, por entender que a “
predominância financeira da relação material contraria a alegada insuficiência de recursos”
.

Com efeito, entendo que a decisão objurgada não merece reforma.

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e d
o acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente,
de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

A título de ilustração do que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgado deste e. TJ/ES:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021 DO CPC. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL AFASTADA. MÉRITO. SIGNOS PRESUNTIVOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA (3 FONTES DE RENDA, GRANDE QUANTIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CASA, RECOLHIMENTO DE CAUÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO E TAMBÉM DO PREPARO EM OUTROS RECURSOS). PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS AFASTADA. VEDAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I-Contra a decisão unipessoal proferida pelo relator acerca do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça em âmbito recursal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.

II-O benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

III-Malgrado o Recorrente alegue que os recursos financeiros por ele titularizados decorrem de economias e também do trabalho, tais fatos são irrelevantes para a análise da gratuidade da justiça, na qual se analisa apenas se a parte possui (ou não) condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo para a própria subsistência.

IV-Não obstante o Agravante defenda a alteração superveniente de sua situação financeira em virtude da pandemia de Covid-19, não produzira nenhuma prova acerca de tal fato, motivo pelo qual tal alegação também não merece acolhimento.

V-Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo Interno nº0004101-70.2015.8.08.0062. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 26/04/21. Data da Publicação no Diário: 07/06/21). (grifo nosso)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIMENTO POSSIBILIDADE POBREZA INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO
RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia,
quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteada a gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
0000875-32.2019.8.08.0025. Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data de Julgamento: 26/11/2019. Data da Publicação no Diário: 09/12/2019). (grifo nosso)

D
a
análise do recurso ora interposto, verifica-se que o agravante, apesar de apresentar CTPS que comprova a ausência de vínculo empregatício, não trouxe aos autos nenhum outro documento capaz de comprovar, de forma efetiva, a sua situação de
hipossuficiência econômica.

Ademais, intimado para acostar aos autos
os respectivos
comprovantes de rendimento e a Declaração de Imposto de Renda
de
Pessoa Física atualizada
, o agravante não se manifestou
(vide certidão no Id
5741526
), demonstrando uma intenção de omitir sua condição econômica.

Não fosse apenas isso, o expressivo valor investido pelo agravante (R$200.000,00) é incompatível com a benesse ora pretendida, não sendo possível a concessão da gratuidade apenas sob a alegação de que o requerente foi vítima de suposto golpe financeiro.

Afastada, portanto, a presunção de hipossuficiência financeira, correto o indeferimento da Gratuidade de Justiça, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.